Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-62.2022.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000163-62.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO DA COSTA DE CASTRO - CPF: 778.899.595-91 (ADVOGADO), MARCIO DA COSTA DE CASTRO - CPF: 778.899.595-91 (IMPETRANTE), JUIZ DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MENDONCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 26.070.344/0002-41 (LITISCONSORTES), RALPH LAUREN BRASIL, LICENCIAMENTO, LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 18.253.425/0001-78 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR SEU CONTEÚDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade quando ausentes outros elementos probatórios para ilidi-la.

Reveste-se de contornos de ilegalidade e abuso de direito a decisão que indefere o pleito de gratuidade da justiça sem oportunizar previamente a comprovação da hipossuficiência pela parte requerente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá
, autoridade apontada como coatora, diante do não recebimento do recurso inominado de n.
1013358-97.2021.8.11.0001
, por declará-lo deserto, haja vista a ausência de recolhimento de preparo.

O impetrante pleiteou em sede liminar a concessão das benesses da gratuidade de justiça e o recebimento do recurso inominado e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.

A liminar foi concedida por este juízo no ID

120737990, determinando o prosseguimento do feito com a remessa do Recurso Inominado a esta Turma Recursal independentemente do recolhimento de preparo.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, conforme manifestação contida no ID 121567969.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito, por inadequação da via eleita, sustentando não haver decisão ilegal ou teratológica a ser combatida na espécie (ID 124492692).

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Contudo, excepcionalmente, admite-se o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais das quais não caiba outro recurso,
ex vi
dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09.

Feito esse esclarecimento, observo que o juízo impetrado inicialmente indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante, ao argumento de que este não comprovou a sua condição de hipossuficiência financeira.

Concedeu, então, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para quitação do preparo recursal, o que não foi feito pelo recorrente, resultando, então, na deserção do recurso.

Após análise dos autos, destaco que, embora o recorrente, ora impetrante, não tenha aportado ao feito outros elementos de prova que pudessem confirmar a veracidade da sua alegada condição de carência financeira, para além da comprovação do pagamento de pensão alimentícia, o art. 99,
§ 3o, do CPC, estabelece que a aludida declaração possui presunção de veracidade quando deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de veracidade nesses casos é relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento.

Malgrado o parecer do d. representante do Ministério Público, sustentando que não seria hipótese de impetração do presente remédio constitucional, por não se tratar de decisão ilegal, teratológica ou proferida em abuso de direito, observo que o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo impetrante de plano, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência ou a apresentação de elementos adicionais.

Quanto a esse ponto, assevera-se o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores de que
“
é nula a
decisão
que antes de indeferir a gratuidade da
justiça
,
não
determina a intimação da parte para
comprovar
o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da
justiça”
(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1954020 SP, TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julg. em 25/04/2022).

No presente caso, aliás, não há qualquer evidência de que o impetrante não faz jus à benesse legal, pois não houve impugnação do requerimento pela parte contrária, sequer há outros documentos capazes de ilidir o conteúdo da referida declaração.

Desse modo, como o impetrante comprovou satisfatoriamente a sua momentânea insuficiência de recursos para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometer a sua própria subsistência, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, de modo que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
.

Pelo exposto,
concedo

a segurança
ao impetrante, a fim de

deferir os benefícios da gratuidade da justiça pretendida e, por conseguinte, determinar a remessa do recurso inominado interposto para o órgão colegiado, tornando definitiva a liminar deferida anteriormente.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022